Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. TORTURA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZA NÃO DESIGNADA. NULIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. A escolha do magistrado responsável pela prolação da sentença deve seguir estritamente as regras de distribuição e designação previamente estabelecidas, assegurando a imparcialidade e a regularidade processual.
2. A prolação de sentença por juiz diverso daquele que presidiu a instrução ou que foi designado na conclusão do processo, sem justificativa formal, constitui violação ao princípio da identidade física do juiz, configurando nulidade.
3. Preliminar de um dos réus acolhida e recurso provido. Anulação da sentença alcança os corréus.